Tribunal: STF
Processo: Rcl 51617
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0065352-02.2020.8.19.0000, com a finalidade de cassar a antecipação da tutela deferida no referido processo, diante da alegada afronta à decisão proferida na ADPFs 706 e 713.



    Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - parte ora beneficiária -, cujo objeto é a aplicação de descontos lineares de 15% (quinze por cento) nas mensalidades dos cursos que passaram a ser oferecidos de forma virtual em decorrência da pandemia Covid-19.



    Sustenta-se que o Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou fosse aplicado o desconto de 15% sobre o valor das parcelas semestrais ou da anuidade referentes aos cursos presenciais. 



    Assevera-se que, insatisfeita, apresentou-se Agravo de Instrumento ao TJRJ o qual foi desprovido sob o argumento de “seria possível presumir a redução dos custos operacionais da Reclamante, e que a alteração da forma de prestação dos serviços educacionais – de presencial para remota – em decorrência da pandemia da COVID-19, permitiria a aplicação da teoria da onerosidade excessiva, mantendo integralmente a Decisão Agravada” (eDoc 1, p. 2).



    Informa-se que, após a decisão de mérito no julgamento das ADPFs 706 e 713, foram opostos embargos de declaração em que se noticiou o início e conclusão do julgamentos dos paradigmas, solicitando-se a aplicação da Tese decidida ao caso concreto. 



    Relata-se que, não obstante o julgamento que concluiu pela inconstitucionalidade de atos judiciais que determinaram a aplicação de descontos lineares nas mensalidade tendo em conta a pandemia, a Câmara Julgadora do TJRJ deixou de aplicar o entendimento fixado nas referidas ações de descumprimento de preceito fundamental. 



    Defende-se o equívoco do argumento utilizado pelo órgão reclamado para não aplicação da tese, qual seja, a ausência de trânsito em julgado das ADPFs 706 e 713.



    Assim, liminarmente, requer seja determinada a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, pleiteia seja julgada procedente esta ação a fim de adequá-la ao decidido nos citados paradigmas.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Esta reclamação se refere à segunda hipótese, uma vez que alega desrespeito à decisão proferida nas ADPFs 706 e 713. 



    A decisão apontada como reclamada possui o seguinte teor (eDoc 12):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Embargos opostos contra acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela parte agravada, para manter a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que as rés apliquem redução de 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas da semestralidade ou da anuidade referentes aos cursos presenciais, a partir do mês de abril de 2020, estabelecendo ainda que o referido desconto seja implementado até a primeira quinzena de julho de 2020 e que o desconto concedido pela decisão atacada deverá ser implementado sobre o valor das parcelas que já vinham sendo pagas pelos alunos, cumulativamente com qualquer outro desconto. Embargos de declaração que foram manejados alegando, preliminarmente, o julgamento pelo STF das ADPFs de nº 706 e 713 e, no mérito, omissões ao argumento, em síntese, de que o acórdão recorrido teria desconsiderado as peculiaridades do caso concreto, bem como a planilha de custos juntada pela embargante. Omissão quanto à cumulação de descontos e ilegitimidade ativa da embargada, além de visar, ainda, o prequestionamento das matérias ventiladas. Entrementes, compulsando os autos observa-se inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada. EMBARGOS REJEITADOS.”



    Por sua vez, ainda que não tenha sido o acórdão publicado, pois o julgamento das ações paradigmas – ADPF 706 e 713, de relatoria da Ministra Rosa Weber - ocorreu em 18.11.2021, a ata do julgamento, publicada 1.12.2021, possui o seguinte teor: 



    “O Tribunal, por maioria, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Edson Fachin, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski, que não conheciam da arguição. No mérito, por maioria, julgou procedente o pedido formulado para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide, concluindo que a presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão já transitadas em julgado, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Nunes Marques, que julgava improcedente o pedido. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.11.2021.”



    A análise da razoabilidade jurídica da tese apresentada se dá a partir dos parâmetros enunciados no julgamento das referidas ações. A subsunção do fato ao conteúdo normativo daquela decisão revela com clareza o âmbito de aplicação de que aqui se cuida uma vez que se considerou inconstitucional a decisão judicial que fixa descontos nas mensalidades de faculdades particulares em decorrência da transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, sem levar em consideração os efeitos da pandemia em ambas as partes do contrato. 



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos a indicar, com razoável grau de certeza, que foi este o entendimento para deferir a tutela de urgência nos autos subjacentes. A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    O risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me, igualmente, inegável, vez que impõe desconto linear a todos os alunos em claro prejuízo à instituição de ensino. 



    Ademais, essa Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a decisão proferida por esta Casa, em ações de controle concentrado, possuem efeitos a partir da data da publicação da ata da sessão de julgamento. Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. CLÁUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO ICMS 93, DE 17.9.2015, DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ. PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 5.469 SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA NESTA AÇÃO. PRECEDENTES. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência reiterada no sentido de que o efeito da decisão proferida por este Supremo Tribunal, pela qual declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento. Precedentes. 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade foi declarada prejudicada, com base no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469, de devendo-se observar, quanto aos efeitos da decisão, o decidido naquele julgamento.” (ADI 5439)



    Nesse sentido, defiro o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos da decisão reclamada proferida no Agravo de Instrumento nº 006352-02.2020.8.19.0000 em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 989, II, do CPC.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC) 



    Publique-se. Intime-se. 



    Comunique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente